Tribunal: TJPA
Processo: 0009653-59.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009653-59.2019.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS LOBATO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009653-59.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DOUGLAS LOBATO MONTEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL MOTIVADA POR "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CRITÉRIO SUBJETIVO E GENÉRICO. ILICITUDE DA PROVA INICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SUBSEQUENTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006), alegando nulidade das provas por busca pessoal ilegal e violação de domicílio, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a abordagem policial motivada por "atitude suspeita", sem a descrição de elementos concretos, configura prova ilícita por ausência de fundadas razões (art. 244 do CPP); e (ii) se a eventual ilegalidade da busca pessoal e da subsequente entrada no domicílio do réu contamina toda a prova material, acarretando a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige a existência de fundada suspeita, descrita de modo objetivo e concreto, não sendo suficiente a mera percepção de "nervosismo" ou "atitude suspeita" por parte dos agentes, por se tratar de critério dotado de excessiva subjetividade.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial, mesmo em crimes de natureza permanente, depende da demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. Em caso de alegação de consentimento do morador, o ônus de comprovar a sua voluntariedade, de forma inequívoca, recai sobre o Estado.

5. Reconhecida a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e na subsequente busca domiciliar, todas as provas delas decorrentes são nulas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF, e do art. 157 do CPP.

6. Ausente suporte probatório lícito e autônomo, a absolvição do réu é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento:

1.

A abordagem policial e a busca pessoal motivadas exclusivamente por critérios subjetivos como "atitude suspeita" ou "nervosismo", sem a indicação de elementos fáticos concretos que configurem a fundada suspeita, são ilegais e maculam a prova obtida.

2.

A nulidade da prova por busca pessoal ilegal e por violação de domicílio (diante da ausência de prova inequívoca do consentimento do morador) contamina as provas dela derivadas e, na ausência de fonte probatória independente, impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ - HC: 703063 RS 2021/0347731-6; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10048412920238110003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS LOBATO MONTEIRO, por intermédio de seus advogados constituídos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 13641293).

Narra a denúncia (ID 13641144) que, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 19h, policiais militares em ronda pelo bairro da Pedreira, nesta capital, avistaram o denunciado em "atitude suspeita" e decidiram realizar a abordagem. Durante a revista, teriam encontrado em sua posse uma porção de "maconha" e uma cartela de droga sintética. Segundo a peça acusatória, o réu teria confessado a traficância, informado que o dinheiro que portava (R$ 140,00) era proveniente da venda de uma cartela de "ÊXTASE" e indicado que havia mais drogas em sua residência. Em ato contínuo, os policiais se dirigiram ao imóvel e, com suposta autorização do réu e de seu genitor, adentraram e apreenderam uma balança de precisão, um moedor e mais 9 (nove) cartelas de droga sintética.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DOUGLAS LOBATO MONTEIRO pela prática do crime de tráfico de drogas. A pena privativa de liberdade foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 13641302). Em suas razões (ID 14003842), argui, em síntese: a) nulidade das provas por ilicitude, decorrente da ilegalidade da busca pessoal e da violação de domicílio; b) absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade; c) desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; e d) isenção das custas processuais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 14122392), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, em seu parecer (ID 17442605), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS (BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

A defesa requer o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas, argumentando que a ação policial se iniciou com uma busca pessoal ilegal, baseada em critérios subjetivos, e culminou com uma invasão de domicílio, sem mandado judicial ou consentimento válido.

A tese defensiva merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio e a proteção contra buscas arbitrárias são pilares do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso dos autos, a análise da dinâmica fática, extraída dos depoimentos colhidos em juízo, revela a ausência dessas fundadas razões tanto para a abordagem inicial quanto para o ingresso subsequente na residência do apelante.

Com efeito, ao serem inquiridos em juízo, os agentes policiais não foram capazes de descrever qualquer ato concreto e objetivo praticado pelo apelante que pudesse ser interpretado como justa causa para a abordagem.

O policial militar Ruano Oliveira Sobrinho limitou-se a afirmar que estavam em "rondas rotineiras e encontramos um jovem perto do canal, em atitude suspeita, e o comandante resolveu abordar o mesmo". De forma ainda mais reveladora, o comandante da guarnição, André Ricardo Lustosa Muniz, ao ser questionado sobre o que motivou a suspeita, respondeu que o réu "tava no local, com mochila na costa e ele tava na esquina". Tal descrição corresponde a uma situação de absoluta normalidade, desprovida de qualquer elemento que indique a posse de ilícitos ou a iminência de um delito.

Embora a policial Claudia Alves Ribeiro tenha mencionado em um trecho que o réu "tentou empreender fuga", essa afirmação se mostra isolada e perde força quando a própria testemunha, em outro momento de seu depoimento, esclarece que, por ser da guarnição feminina, estava "na segurança da viatura" e que, por isso, "não pude assistir" à revista pessoal. A inconsistência e a falta de corroboração por parte dos outros agentes esvaziam o único elemento que poderia, em tese, configurar uma justa causa.

Fica claro, portanto, que a abordagem não se baseou em fatos concretos, mas em uma avaliação subjetiva e genérica dos agentes. Não há nos autos qualquer relato de que o apelante tenha corrido ao avistar a viatura, dispensado algum objeto ou praticado qualquer ato que extrapolasse a normalidade. A "atitude suspeita" não passou de uma impressão intuitiva, exatamente o tipo de critério que a jurisprudência dos Tribunais Superiores visa coibir para proteger o cidadão de buscas arbitrárias.

Superada a ilegalidade da abordagem inicial, a entrada no domicílio do apelante padece de vício ainda mais grave. Os policiais alegam que o ingresso foi franqueado pelo réu e por seu pai. Contudo, essa versão é frontalmente negada em juízo. O genitor do réu, Sr. Ricardo Monteiro, proprietário da residência, declarou de forma contundente que os policiais "chegaram entrando na casa sem permissão, tomamos um susto porque não sabíamos o que estava acontecendo, mandaram a gente ir para a cozinha". Descreveu um cenário de coação, com a presença de cães e a invasão do quarto do filho, onde teriam quebrado objetos.

Diante deste direto e inconciliável conflito de narrativas, e considerando que o ônus de comprovar a legalidade de sua ação, incluindo a voluntariedade do consentimento, recai sobre o Estado, a versão apresentada pelo morador, que descreve um cenário de coação e surpresa, ganha inafastável preponderância jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a mera suspeita ou mesmo a confissão informal obtida durante a abordagem não autorizam, por si sós, o ingresso em domicílio.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância avança no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.
[...] 3. A fuga do paciente não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O resultado utilitário da apreensão da droga não legitima a ação policial à margem da Constituição. [...] 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente da imputação constante da denúncia [...]. (STJ - HC: 703063 RS 2021/0347731-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) – destaquei.

Tal como no precedente do Superior Tribunal de Justiça, a descoberta posterior da droga no domicílio do apelante não tem o poder de validar retroativamente uma entrada que, em sua origem, não estava amparada em fundadas razões ou em consentimento inequivocamente válido.

Da mesma forma, os tribunais estaduais seguem essa orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...]. PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIMENTO. PROVAS INADMISSÍVEIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
O ingresso domiciliar se deu sem fundamento e tornando assim, as provas obtidas inadmissíveis no processo por violação às normas constitucionais. Razão pela qual, o caso comporta absolvição por insuficiência probatória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10048412920238110003, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024) – destaquei.

Portanto, a ausência de elementos objetivos para a busca pessoal e a falta de comprovação do consentimento válido para a busca domiciliar tornam a ação policial ilegal. Como consequência, a prova material obtida (a droga, a balança e demais apetrechos) é ilícita, e, por derivação, todas as demais provas que dela decorrem estão contaminadas pela mesma nulidade, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP).

03 – DA ABSOLVIÇÃO E DAS DEMAIS TESES RECURSAIS

Acolhida a preliminar de nulidade probatória, a análise da materialidade do delito de tráfico resta irremediavelmente prejudicada. Sem a prova material do crime, obtida de forma ilícita, torna-se impossível a manutenção do decreto condenatório. A absolvição é, portanto, a única medida de justiça que se impõe.

Ficam, por conseguinte, prejudicadas as demais teses defensivas, quais sejam, a de desclassificação da conduta para uso pessoal e a de isenção de custas, uma vez que a análise de mérito sobre a destinação da droga e os consectários da condenação pressupõem a validade de sua apreensão.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade e reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal e violação de domicílio e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
DOUGLAS LOBATO MONTEIRO
da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, se for o caso,

o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025